Tribunal: TJES
Processo: 0014404-60.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014404-60.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY HENRIQUE LIZARDO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014404-60.2019.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WESLEY HENRIQUE LIZARDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO DE DROGAS
.
ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06.

1.

FIXAÇÃO DA PENA-BASE

NO MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE.
NATUREZA DA
S
DROGA
S APREENDIDAS
.
2.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
3
.
RECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO
. 1.
Inviável a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa da natureza das drogas apreendidas, em conformidade com o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.

2.

O pedido de isenção de custas processuais constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
3
.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014404-60.2019.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WESLEY HENRIQUE LIZARDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
WESLEY HENRIQUE LIZARDO DA SILVA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica, que o condenou como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 10 de setembro de 2019, o denunciando foi flagrado enterrando uma sacola contendo em seu interior 43 (quarenta e três) “pinos de cocaína”, 23 (vinte e três) “buchas de maconha” e 01 (uma) “pedra de crack”, todas devidamente embaladas e preparadas para a comercialização, bem como a quantia de R$ 159,60 (cento e cinquenta e nove reais e sessenta centavos) em espécie.

Nas razões recursais, requer a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, a concessão da gratuidade de justiça e o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Em um primeiro momento, suscitou a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, sustentando a inidoneidade da fundamentação adotada pelo julgador
a quo
.

Contudo, noto que o magistrado exasperou a pena do acusado em razão da natureza e quantidade das drogas apreendidas.

Entendo que agiu com acerto o julgador de primeiro grau, em observância aos moldes estabelecidos pelo art. 42 da Lei nº 11.343/06, e considerando a apreensão de crack e cocaína.

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA QUE AUTORIZAM A FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PREVISTO. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 2. Hipótese em que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas 28 (vinte e oito) papelotes de cocaína e 27 (vinte e sete) pedras de crack) autorizam a fixação da pena-base em 7 anos de reclusão. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050150082274, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/02/2023, Data da Publicação no Diário: 10/02/2023)

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, DA LEI DE DROGAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, por meio das provas materiais e testemunhais contidas nos autos, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório. Encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento dos policiais militares quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação. 2. Inviável a redução da pena-base em seu mínimo legal considerando que é idônea a majoração motivada na natureza e quantidade do entorpecente apreendido, nos termos do artigo 42, da Lei de Drogas. Além da quantidade, a variedade e a natureza de parte das drogas (como cocaína e crack, que são altamente viciantes) justificam a manutenção da pena base no patamar indicado.
(TJES, Classe: Apelação Criminal,
0000780-35.2021.8.08.0056
, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
29
/0
6
/2023)

Portanto, escorreita a valoração negativa da natureza dos entorpecentes apreendidos, em conformidade com o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06, não merecendo reparação a r. sentença condenatória.

Em relação ao pedido de isenção das custas processuais, concluo que constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).
(...).
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Dou por prequestionada a matéria suscitada.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO
-
LHE
PROVIMENT
O
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.